Tribunal: TJDFT
Processo: 0710929-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante o provimento antecedente, o apelante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante dessa realidade, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça[2], pois não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido expressamente indeferido o pleito, e condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência[3]. Acudindo ao chamamento, o apelante colacionara aos autos documentação[4] que atesta que aufere proventos de aposentadoria (regime geral e benefício complementar), cujo somatório superara o montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensais[5]. Defronte essa realidade financeira, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais, apresentando situação financeira de substancial aporte, inviabilizando que seja tratado como juridicamente pobre, tendo em conta, frise-se, sua situação pessoal e o patrimônio que ostenta. Deve ser assinalado que, conquanto a declaração de pobreza firmada pela pessoa natural encerre presunção legal de legitimidade, pode ser infirmada por elementos que denotam o contrário, como no caso. Destarte, abroquelado nos argumentos alinhados, indeferindo a gratuidade que postulara, assinalo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o preparo do apelo que interpusera, que, agora, deverá ser realizado na forma dobrada (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o, e 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido o pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator